Tribunal: TJSP
Processo: 1116839-87.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - PARCIAL CABIMENTO - RESTA DEMONSTRADO QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, BEM COMO, QUE A AUTORA É PORTADORA DE GRAVE DEPRESSÃO (TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR), CONFORME ASSEVERADO NA PRESCRIÇÃO MÉDICA, QUE INDICOU O

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - PARCIAL CABIMENTO - RESTA DEMONSTRADO QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, BEM COMO, QUE A AUTORA É PORTADORA DE GRAVE DEPRESSÃO (TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR), CONFORME ASSEVERADO NA PRESCRIÇÃO MÉDICA, QUE INDICOU O TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA, QUE FORA NEGADO PELA RÉ - COMPETE APENAS AO PROFISSIONAL MÉDICO PRESCREVER O TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO PACIENTE, SENDO IRRELEVANTE A SUA PRESENÇA OU NÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS, NOS TERMOS DA SÚMULA 102 DO TJSP - OUTROSSIM, A TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS É MATÉRIA CONTROVERSA NO STJ - PORTANTO, HAVENDO COBERTURA CONTRATUAL PARA O TRATAMENTO DA MAZELA, É ABUSIVA A NEGATIVA AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL -NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE A NEGATIVA DA RÉ TRADUZIU-SE EM SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO TRANSPASSANDO O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.